Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-89.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 648 DO STJ. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. ATENDIMENTO. PRÉVIA INTIMAÇÃO APRESENTADA JUNTO À PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, DA ECONOMIA E DA CELERIDADE.
1. O art. 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial.
2. A parte autora/apelante apresentou diversas petições com evidente finalidade de cumprimento das determinações judiciais, sempre reiterando, entretanto, que já havia realizado o envio de telegrama e que o documento acostado à inicial estava apto a comprovar a prévia intimação da instituição financeira.
3. O espelho do site dos correios com o teor da mensagem inserida no telegrama, o nome do remetente (autora) e do destinatário (requerido), assim como o código de rastreamento com as informações acerca da data da postagem e entrega ao destinatário são aptos a comprovar a prévia intimação da instituição financeira.
4. Necessário frisar o enfoque conferido pelo atual Código de Processo Civil aos princípios da economicidade e da cooperação, assegurando-se às partes a adoção das medidas que garantam o resultado prático do processo, de forma a evitar a sua extinção de maneira improdutiva.
5. Apelação provida.